Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Alegação de dolo material e incompetência absoluta. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado, proferida em ação monitória, sob alegação de ocorrência de dolo material, distorção de fatos, ocultação de documentos e incompetência absoluta do juízo de origem. A parte agravante sustenta o cabimento da ação rescisória e a desnecessidade do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a impugnação ao valor da causa formulada em sede de contrarrazões ao agravo interno; (ii) saber se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor da ação rescisória; (iii) saber se os fatos narrados na petição inicial configuram alguma das hipóteses taxativas de cabimento da ação rescisória previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, especialmente dolo processual ou incompetência absoluta; e (iv) saber se a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matéria fática, probatória ou jurídica já apreciada no processo originário.
III. Razões de decidir
3. A impugnação ao valor da causa apresentada em contrarrazões revela-se inadequada pela via eleita, razão pela qual não deve ser conhecida.
4. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera quando a parte impugnante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 100 do CPC, inexistindo comprovação de capacidade financeira incompatível com o benefício concedido.
5. A ação rescisória constitui meio excepcional de desconstituição da coisa julgada, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à correção de suposta injustiça da decisão rescindenda nem ao reexame de fatos e provas.
6. A alegação de incompetência fundada em regra de competência territorial não se confunde com a hipótese de incompetência absoluta prevista no art. 966, II, do CPC, sendo, ademais, matéria sujeita à prorrogação quando não arguida oportunamente.
7. O dolo apto a autorizar a ação rescisória é o dolo processual, consistente em conduta ardilosa praticada no curso do processo com o intuito de induzir o julgador em erro, não se confundindo com o chamado dolo material, relacionado à suposta inexistência do direito reconhecido na decisão rescindenda.
8. A pretensão de reavaliar a causa debendi do título que lastreou a ação monitória, a valoração da prova e a interpretação dos fatos examinados no processo originário evidencia o uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal, providência vedada pelo ordenamento jurídico.
9. Inexistente o enquadramento dos fatos narrados em qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial da ação rescisória.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ação rescisória é meio excepcional, restrito às hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas; 2. O dolo apto a ensejar a rescisão do julgado é o dolo processual, não se confundindo com o dolo material; 3. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é inadmissível e afronta a coisa julgada.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “d”, 65, 80, 96, 100, 319, 330, III, 485, I, 966, incisos II e III, 968 e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR no 6.092/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.09.2020; AgInt no AREsp no 1.134.596/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.06.2020; TJDFT, Acórdão no 2003180, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 26.05.2025.